Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-05.2023.8.11.0028
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001074-05.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIZA DE CAMPOS CURADO - CPF: 023.543.091-98 (RECORRENTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONTESTAÇÃO DE FATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.FATURA IMPUGNADA DENTRO DA MÉDIA CONSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.
A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, com regularidade apontada em documentos sem impugnação específica, torna a fatura devida, não havendo conduta ilícita.
Embora a concessionária tenha a obrigação de apresentar prova técnica da regular aferição do medidor deenergia elétrica, esta é dispensada quando a fatura impugnada
encontra-se
dentro da média anual consumida.

2 .
Recurso conhecido e não provido.

3 .
Custas processuais e honorários advocatícios
, estesfixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001074-05.2023.8.11.0028

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente:
MARIZA DE CAMPOS CURADO

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARIZA DE CAMPOS CURADOajuizou reclamação indenizatória em faceENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..

Sentença proferida no ID 179716692/
PJe2
. Concluiu queo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) comprovou a irregularidade do relógio medidor, tornando a fatura de recuperação de consumo válida e devida. Julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 179716693/
PJe2
. Sustentou que:a) não há prova nos autos da recusa da reclamante em assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); b) a reclamada retirou fotos da casa
d
a reclamante
,
mas
não há fotos que comprovam a presença da reclamante na inspeção; c) foi retirado o relógio medidor da unidade consumidora e até a interposição deste recurso não foi devolvido; d) uma suposta falha no relógio não é razão para que todas as outras faturas
sejam
por média de consumo; e) foram utilizados métodos incorretos para emissão do valor cobrado
,
como a média de consumo, não havendo que se falar em emissão de contas por períodos não estipulados; f) na suposta recusa em assinar o TOI, deveria a reclamada encaminhar, por qualquer meio, cópia do Termo de Ocorrência para dar ciência da inspeção
à
reclamante. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito questionado nas faturas de novembro e dezembro de 2022 e janeiro a abril de 2023, e, por conseguinte, a devolução dos valores efetivamente pagos a mais, em dobro.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 179716700/
PJe2
.Argumentou que deve ser negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante e a sentença mantida, em todos os seus termos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária t
ê
m direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido
são
os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...)
2
.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
3
. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023
)

(...)
1
. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

O
bserva-se que a cobrança se refere
a
fatura de
Recuperação de Consumo
(ID 179716680
/
PJe2
)
e, c
om base no conjunto fático probatório,
conclui
-se que a concessionária reclamada, por meio dos documentos juntados no
s

ID
s
179716689, 179716688, 179716686, 179716683
e
179716681
/
PJe2
,

comprovou a legitimidade da fatura de impugnada, pois
apresentou
:a) termo de ocorrência e inspeção com recusa de assinatura e com testemunha; b)

protocolo de entrega do termo de ocorrência recebido por funcionário da residência; c)
laudo de verificação metrológica IPEM/MT atesta
n
do irregularidade no medidor; d) fotos evidenciando a irregularidade; e) demonstrativo de cálculo de Recuperação de Consumo, relativo ao período de julho a setembro de 2022; e f) carta explicando a apuração do valor recuperado

Não obstantepartedestes documentos tenha sido
emitid
a
unilateralmente, não
houve impugnação
de forma específica e, consequentemente, devem ser considerados legítimos.

Em igual sentido, embora o laudo técnico não tenha sido produzido judicialmente, por ausência de impugnação
específica, deve
ser considerado
válid
o,conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que
o
fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...)
6
. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-
33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL (
...) A
impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado)
, Data
de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ademais, além da ausência de impugnação, por existir
em evidências
de que
é
legitima a recuperação de consumo, estes documentos podem ser admitidos como prova válida, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

P
ortanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a cobrança realizada parte reclamada
não
enseja conduta ilícita.

Ainda, observa-se queasfaturas
impugnadasna
inicial(novembro e dezembro de 2022 e janeiro
a
abril de 2023) registraramconsumo de592 Kwh(ID179716685), não sendo o consumo considerado alto
, porquanto
dentro da média
da consumidora
.

Desta forma, embora a empresa reclamada não tenha apresentad
o
prova técnica da regular aferição do medidor deenergia elétrica, constata-se que a fatura impugnada não é excessiva, visto que se aproxima da média de consumo de um imóvel rural.

Importante consignar que apesar da parte reclamante juntar aos autos nova petição ID 199224150, trazendo vídeo, onde narra que a reclamada em 13/12/2023 instalou novo medidor em sua residência,
isso
em nada contribui para provar que o consumo de energia elétrica está acima da média.

Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Tópicos prejudicados.

Não havendoato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
dano moral e respectivo

quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dorecurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em10%sobre o valor dacausa,observado
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024